Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA. COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação prescrita é espécie de obrigação natural, cuja consequência legalmente prevista é a irrepetibilidade do pagamento (art. 882, CC). No entanto, a despeito de persistir a existência da dívida prescrita como espécie de obrigação natural, é ela inexigível, vez que extinta a pretensão do credor.
2. O arbitramento dos honorários do advogado da autora-apelada em 10% sobre o valor da causa (correspondente, na espécie, ao proveito econômico obtido) atende ao comando do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo razões para diminuição da quantia, já fixada no mínimo legal.
3. Apelação conhecida e não provida.